Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SURF TELECOM S.A., SERGIO ROBERTO BELISARIO, RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fatos novos noticiados na petição Id. 71702192. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora